Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705793-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO MARCELO MAGALHAES DE LIMA SILVA APELADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por PAULO MARCELO MAGALHAES DE LIMA SILVA, ora impetrante/apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em mandado de segurança impetrado em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora impetrado/apelado, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por PAULO MARCELO MAGALHÃES DE LIMA SILVA contra DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende concessão de tutela de urgência para determinar o retorno do Impetrante ao concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, cargo de Escrivão de Polícia, para prosseguir nas demais etapas. Alega, em síntese, que deve ser aprovado na prova prática de digitação do cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, uma vez que atingiu todos os critérios objetivos requisitados pelo Edital deste concurso. Argumenta, também, que houve notória ilegalidade na apreciação dos critérios estabelecidos pelo Edital, e visível afronta à vinculação ao mesmo, além da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, ao se permitir e computar a digitação de mais de um texto digitado pelo melhor candidato, sendo que o Edital previa expressamente que a prova consistia na digitação de um texto de 2.000 caracteres, aproximadamente. Tece considerações jurídicas acerca do Direito vindicado na exordial. Finaliza pleiteando a concessão da segurança veiculada na peça vestibular. A inicial veio instruída com os documentos. Ao ID 124299986 foi prolatada decisão indeferindo a liminar pleiteada. Contra tal decisum, o impetrante interpôs agravo de instrumento, tendo a Em. Desa. Relatora do AGI no 0714947-80.2022.8.07.0000 indeferido a liminar pleiteada (ID 125476266). O DISTRITO FEDERAL requereu ingresso no feito e a denegação da segurança (ID 126069975). A autoridade coatora apresentou informações por meio de o expediente de ID 126594609. Sobreveio informação da concessão da liminar no bojo do AGI no 0714947-80.2022.8.07.0000 (ID 126625906). Intimado, o Ministério Público informou não haver interesse a justificar a atuação neste feito (ID 128116554). Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. PASSO A FUNDAMENTAR E A DECIDIR. De início, DEFIRO o ingresso do DISTRITO FEDERAL no polo passivo do presente writ. Anote-se. Dito isso, observo que a presente ação foi regularmente processada, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Da mesma forma, constato a presença dos pressupostos processuais e das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação. Passo ao exame do mérito. O impetrante insurge-se contra ato que o reputou reprovado na prova prática de digitação do cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal. Compulsando detidamente os autos, verifico que o pedido do impetrante não merece prosperar. Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de repercussão geral). O impetrante insurge-se contra a forma de correção da prova de digitação do concurso público para ingressar na Polícia Civil do Distrito Federal. Consta do EDITAL No 23 – PCDF, de 16 de fevereiro de 2022, de convocação para a prova prática de digitação, referentes ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF): 3.9 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 3.9.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL = (NTB – 3 ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 3.9.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 3.9.3 Aos candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos, será atribuída nota zero e estarão automaticamente eliminados do concurso e não terão classificação alguma. 3.9.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem 3.9.3 deste edital, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD), que será obtida da seguinte forma: NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 3.9.5 Será considerado aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,00 pontos. 3.9.6 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco. Em primeiro lugar, o impetrante alega que somente com a disponibilização do “espelho” de prova, foi vislumbrado que o parâmetro utilizado para o MNTL (maior número de toques líquidos) era de 478,5, supostamente obtido pela soma dos toques líquidos do melhor digitador de todos os textos repetidos por ele. Assim, sustenta que a legalidade é ferida, bem como o princípio da vinculação ao edital, quando a Banca arbitrariamente e sem previsão legal permitiu que uma quantidade superior à prevista no instrumento vinculatório fosse digitada. Assevera, ainda, que, com a omissão da pontuação máxima que poderia ser alcançada e a vinculação das notas dos candidatos a do MNTL gerou uma condição pautada em um evento futuro e incerto; o que viola o edital, a legislação (em especial o art. 32, § 4o da Lei 4.949/2012), e até mesmo, a Constituição. Desta forma, o impetrante sustenta que não consta no edital que texto poderia ser digitado mais de uma vez ou que seria computado mais que 2.000 caracteres. Ora, se não consta tal proibição no Edital resta óbvio que a situação é permitida, ainda mais porque, no dia da prova, os candidatos foram informados da possibilidade de digitar o texto novamente, o que, aliás, é irrelevante no caso do impetrante, que sequer conseguiu terminar o texto por uma vez, conforme pode-se observar do documento de ID 126594621 - Pág. 1. Além disso, sem razão o impetrante ao alegar que o valor do MNTL excede ainda o que poderia ser considerado razoável ou proporcional, pois nem mesmo de um digitador profissional é exigido um terço do que foi conseguido pelo melhor candidato. O MNTL, que é o maior número de toques líquidos entre os candidatos, não é desproporcional, pois atende a realidade fática do público que passou para essa fase do concurso, bem como é o critério técnico de avaliação discricionariamente escolhido pelo Poder Público, o que não pode ser objeto de controle jurisdicional. Ademais, se a Administração Pública utiliza de um critério de avaliação de maneira impessoal, e consegue selecionar os melhores para fase seguinte, o referido critério se mostra eficiente e razoável. Exatamente por essas razões é que não encontro fundamento para considerar que houve ofensa ao disposto na Lei distrital 4.949/2012. Destarte, a denegação da segurança é medida de rigor. Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada nos presentes autos. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pelo impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei 12.016/09 e nas Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Em suas razões, afirma que foi concedida liminar, por esta Relatoria, no bojo do agravo de instrumento no 0714947-80.2022.8.07.0000, o qual foi julgado prejudicado em face da prolação da sentença nos autos principais. Assevera que este Tribunal tem reconhecido o direito de candidatos em situação análoga ao do Apelante a permanecer no concurso. Aponta que o curso de formação profissional (CFP) está previsto para os dias 3 a 25 de abril de 2023 e que, de acordo com o Edital no 1 do presente concurso, em seu item 19.1.5: “Os candidatos que não forem convocados para a matrícula no CFP, na forma dos subitens 19.1.2 ou 19.1.4 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso.” É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. A Lei do Mandado de Segurança (12.016/2009) prevê, em seu art. 7o, §3o, que “os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.” Por outro lado, o art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão de efeito suspensivo à apelação caso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, no caso concreto, apesar do deferimento da liminar por esta Relatoria agravo de instrumento no 0714947-80.2022.8.07.0000, a prolação da Sentença nos autos principais acarretou a prejudicialidade do agravo de instrumento e a cessação dos efeitos da liminar ali concedida. Contudo, os fundamentos de fato e de direito para concessão da liminar persistem, de modo que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo à apelação. Nesse sentido, transcrevo a seguir os fundamentos utilizados para concessão da liminar nos autos do agravo de instrumento acima mencionado: “Conforme relatado (...) o impetrante/apelante foi reprovado na prova prática de digitação do certame para o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, por não ter atingido a nota mínima exigida no edital. O concurso foi regido pelo Edital no 1 – PCDF. Em relação à prova de digitação, o item 12 do referido edital estabelece as seguintes regras: “12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS) /10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100) / (MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase”. A irresignação do impetrante/agravante reside na interpretação do item 12.2 do Edital realizada pelo impetrado, que entendeu ser possível a digitação do texto de 2.000 (dois mil) caracteres mais de uma vez dentro do período de realização da prova, situação que impacta diretamente na fórmula matemática utilizada para calcular a nota final dos candidatos, que utiliza como critério o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL). Em reanálise à questão, entendo que o edital previu, expressamente, que a prova prática consistiria na digitação de um texto. Não há informação alguma que preveja a possibilidade do candidato digitar novamente o texto avaliativo ao terminar de digitá-lo pela primeira vez. Por outro lado, calculando a quantidade aproximada de caracteres (2.000) e, considerando, hipoteticamente, que o candidato que obteve a nota mais alta na referida prova não tenha tido nenhum erro, adotando a fórmula matemática prevista no edital (item 12.5.4), chega-se à conclusão que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) a ser obtido seria de, no máximo, 200. Contudo, o espelho de correção constante dos autos demonstra que a banca examinadora adotou como o maior Número de Toques Líquido entre os candidatos (MNTL) como sendo 478,50, o que indica, com clareza, ter sido permitido que alguns candidatos digitassem o texto da prova por mais de uma vez durante a prova, situação que, em tese, afronta as normas previstas no edital para o cálculo das notas dos candidatos. Esta situação viola um dos princípios basilares dos concursos públicos, a saber, o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido, em Juízo preliminar, entendo que houve inobservância ao princípio da vinculação ao edital, o que demonstra a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano é evidente e decorre do risco de eliminação do candidato das demais fases do certame. (...)” A fim de corroborar este entendimento, colaciono os seguintes precedentes em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROFERIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL. SUPRESSÃO, EM CARÁTER SUPERVENIENTE, DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO DE TEXTO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recursos de agravo de instrumento e de apelação interpostos pelos recorrentes, respectivamente, contra a decisão que indeferiu a liminar e contra a sentença que denegou a segurança impetrada. 2. Convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. 2.1. No caso em deslinde foi proferida sentença nos autos do processo principal, ocasião em que o Juízo singular denegou a segurança. 2.2. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. 3. Em relação ao recurso de apelação a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade do cálculo da nota atribuída aos candidatos que se submeteram ao teste de digitação do concurso para o provimento do cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. 4. A Administração Pública está submetida à jurisdição una exercida pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de avaliar a legalidade dos atos administrativos praticados pelo administrador, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. 4.1. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abuso de poder na conduta administrativa. 5. No presente caso os recorrentes alegam que houve violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, pois o candidato classificado na primeira posição efetuou mais de uma vez a digitação do texto indicado pela banca examinadora, tendo alcançado, por isso, maior nota final do teste aludido, que inclui o cálculo de "toques" no teclado, enquanto os recorrentes efetuaram uma única digitação desse mesmo texto. 6. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o texto indicado para a digitação poderia, ou não, ter sido elaborado mais de uma vez pelos candidatos que se submeteram ao teste de digitação, pois o número de toques no teclado influencia na nota final do candidato. 7. De acordo com as regras previstas no edital do concurso aludido, após o término da digitação os erros cometidos durante a elaboração do texto respectivo são empregados para o cálculo da nota final. 7.1. Em verdade, não é razoável conceber que, após terminar de digitar o texto, o candidato possa começar a digitar de novo o mesmo texto, dentro do período de 10 (dez) minutos, com a finalidade de alcançar maior número de "toques brutos", de "toques líquidos" (número de toques após a exclusão dos erros) e, consequentemente, obter pontuação mais elevada em relação aos demais candidatos por meio do aumento da quantidade de caracteres digitados. 8. Para que seja preservada a isonomia entre os candidatos todos devem ter a possibilidade de digitação da mesma quantidade de caracteres totais. 8.1. Assim, a maior nota possível equivale a 200 (duzentos) pontos, levando-se em consideração um texto com 2000 (dois mil) caracteres e nenhum erro de digitação cometido pelo candidato. 9. O maior número de toques líquidos (MNTL) pode corresponder ao valor máximo de 200 (duzentos), razão pela qual o MNTL superior a 200 (duzentos), utilizado como parâmetro pela banca examinadora, revela que o candidato com a melhor pontuação digitou mais de uma vez o texto indicado, o que não pode ser admitido. 9.1. Assim, verifica-se que a admissão da digitação por determinado candidato, por mais de uma vez, do texto indicado, causou violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. 10. Agravo de instrumento não conhecido. 11. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1631416, 07049086720228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. EDITAL DO CERTAME. OMISSÃO SOBRE POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO TEXTO NO TEMPO DE PROVA. INFORMAÇÃO DIVULGADA NO DIA DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CÁLCULO DA NOTA. NÚMERO DE TOQUES BRUTOS. TOTAL DE TOQUES DADOS PELO CANDIDATO. TOQUE DUPLO EM LETRAS MAIÚSCULAS NÃO CONSIDERADO. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS OBJETIVAS DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE no 632.853 com repercussão geral (Tema 485), firmou o entendimento que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública - princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Em regra, não se permite a modificação das regras estabelecidas, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas e que observem os princípios mencionados. 3. No caso, o edital prevê apenas que a prova consistiria na digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, com duração de dez minutos. Portanto, a informação repassada aos candidatos, no dia da prova, de que o texto poderia ser escrito quantas vezes fosse possível, dentro do prazo de dez minutos, constitui modificação da regra prevista no edital. Não há comprovação de que a informação foi repassada a todos os candidatos, em respeito à isonomia e à publicidade. A alteração da regra configura flagrante ilegalidade, a permitir a intervenção do Poder Judiciário. 4. O edital define que o número de toques brutos - NTB, que integra o cálculo da nota final, corresponde ao total de toques dados pelo candidato. Nas letras maiúsculas, há duplo toque de teclas (SHIFT + tecla da letra), que deve ser considerado no NTB. O recálculo, considerado o duplo toque nas letras maiúsculas, revela que a nota do candidato é superior a 6 (seis), suficiente para que avance às próximas fases do concurso. É desnecessária a submissão do candidato a nova avaliação. Não se trata de análise do mérito administrativo, mas de controle de legalidade e de aplicação devida das regras objetivas previstas no edital. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1625928, 07063593020228070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. PROVA PRÁTICA. NORMA. EDITAL. ALTERAÇÃO. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 2. A alteração das normas do edital sem a devida publicação viola os princípios da legalidade e publicidade e atrai a intervenção do Poder Judiciário. A permissão dada na sala em que se realizava o exame prático consistente em digitar mais de uma vez o texto da prova prática de digitação contraria a norma do edital que não previu essa faculdade. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1622924, 07220581820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. Já o perigo de dano, repita-se, decorre do risco de eliminação do candidato do certame. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação para determinar ao réu que mantenha o agravante nas demais fases do concurso, até o julgamento do presente recurso de apelação. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 14:26:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora